Tribunal: TJES
Processo: 5000590-62.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-62.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: APARICIO RODRIGUES FREITAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EARESP 676.608/RS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de empréstimos consignados não reconhecidos pelo consumidor.

2. O banco apelante alega a higidez das contratações, fundamentando-se na apresentação dos instrumentos contratuais físicos e no comprovante de disponibilização do crédito via TED. Sustenta, ainda, preliminar de cerceamento de defesa por ausência de depoimento pessoal e ofício à Caixa Econômica Federal.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a validade dos negócios jurídicos diante da impugnação das assinaturas; (iii) a modalidade de restituição dos valores (simples ou em dobro); e (iv) a configuração e o quantum do dano moral.

III. Razões de Decidir
4. Não há cerceamento de defesa quando a parte manifesta expresso desinteresse na prova pericial grafotécnica, que seria a única capaz de atestar a veracidade da assinatura contestada. 5. Nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor. A ausência dessa prova implica a manutenção da declaração de inexistência dos contratos. 6. A restituição em dobro do indébito independe de má-fé, mas, conforme modulação de efeitos no EAREsp 676.608/RS, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021. Para descontos anteriores a este marco, a repetição deve ser simples, salvo prova de má-fé subjetiva. 7. O desconto indevido sobre benefício previdenciário (verba alimentar) configura dano moral in re ipsa por atingir a dignidade e a segurança econômica do consumidor.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Tese de julgamento: "1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova incumbe à instituição financeira (Tema 1.061/STJ). 2. A restituição em dobro por cobrança indevida de natureza contratual não exige má-fé, mas observa o marco temporal de 30/03/2021 para sua aplicação automática (EAREsp 676.608/RS)".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 429, II e 543-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
APARÍCIO RODRIGUES DE FREITAS
, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 584398626 e nº 584673178, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a validade das contratações após a impugnação das assinaturas pelo autor.

Em consequência, condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (id.
19528578
), o banco apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da prova oral para colheita do depoimento pessoal do autor e a ausência de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de extratos bancários impediram a demonstração da verdade real. No mérito, sustenta a regularidade das operações, afirmando que os contratos físicos foram apresentados com assinaturas semelhantes aos documentos pessoais do autor e que os recursos financeiros foram efetivamente disponibilizados em conta de titularidade do apelado por meio de transferências eletrônicas (TEDs), o que caracterizaria um benefício econômico inquestionável.

Argumenta que o longo tempo transcorrido entre o início dos descontos, em 2018, e a propositura da ação, em 2022, demonstra a aceitação tácita do consumidor e viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando comportamento contraditório por parte do apelado, que usufruiu dos valores sem qualquer tentativa de devolução administrativa.

Aduz, ainda, que conforme a tese fixada no Tema 1.061 do STJ, a prova da contratação pode ser feita por outros meios idôneos além da perícia grafotécnica, entendendo que o comprovante de depósito é suficiente para atestar a validade do negócio.

Por fim, questiona a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito e de abalo psicológico, e insurge-se contra a restituição em dobro, defendendo que a cobrança decorreu de engano justificável baseado em documentação aparentemente hígida.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando que o ônus da prova da assinatura competia ao banco, que declinou da perícia técnica necessária (id.
19528581
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000590-62.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: APARICIO RODRIGUES FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
APARÍCIO RODRIGUES DE FREITAS
, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 584398626 e nº 584673178, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a validade das contratações após a impugnação das assinaturas pelo autor. Em consequência, condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, o apelante argumenta que o juízo
a quo
falhou ao não permitir o depoimento pessoal do autor e ao não oficiar a Caixa Econômica Federal. Contudo, tal tese carece de fundamento jurídico, uma vez que o juízo oportunizou a produção de prova pericial grafotécnica, tendo inclusive nomeado perito oficial. Entretanto, o apelante manifestou expressamente seu desinteresse na realização da referida prova técnica, alegando que o acervo documental seria suficiente.

Ao declinar da única prova capaz de atestar tecnicamente a veracidade da assinatura contestada, o banco assumiu o risco do resultado desfavorável. O depoimento pessoal ou extratos bancários não teriam o condão de validar uma assinatura que o consumidor nega peremptoriamente ter aposto no contrato.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, não há nulidade a ser declarada.
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade dos negócios jurídicos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 584398626 e nº 584673178 e às consequências dos descontos efetuados.

O apelante sustenta a higidez das contratações datadas de 11/10/2018 e 27/12/2018, fundamentando-se na apresentação de instrumentos contratuais físicos e no comprovante de disponibilização de crédito via TED para conta de titularidade do autor. Contudo, a tese recursal esbarra em óbice instrutório intransponível.

Segundo pacífico entendimento do C. STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Ademais, conforme entendimento sufragado pela mesma Corte Superior (Tema 1.061), “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”.

Portanto, diante da impugnação específica e categórica da autenticidade das assinaturas pelo consumidor, atrai-se a aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do STJ. Mas a instituição financeira, como visto, manifestou seu expresso desinteresse em realizar tal prova, devendo ser mantida a sentença na parte em que declarou a inexistência dos contratos.

No que tange à repetição do indébito, contudo, entendo que assiste parcial razão ao apelante. O STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, baseando-se no dever de boa-fé objetiva. Todavia, houve modulação temporal dos efeitos dessa decisão: a tese aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021.

Na hipótese vertente, os contratos foram celebrados em outubro e dezembro de 2018, período em que os descontos indevidos se iniciaram. Como não restou demonstrada a má-fé subjetiva específica do banco para as parcelas cobradas anteriormente ao marco do STJ, a repetição deve ser de forma simples para os descontos efetuados desde o início da contratação (2018) até o dia 30/03/2021, e em dobro para todos os descontos realizados a partir de 31/03/2021.

No tocante ao dano moral, os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar indispensável à subsistência. Tal conduta configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo psíquico concreto, pois atinge diretamente a dignidade e a segurança econômica do consumidor. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado, observando o caráter pedagógico-punitivo da medida e a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples para as parcelas cobradas até 30/03/2021, mantendo-se a dobra para os descontos posteriores a esta data.

Mantenho os ônus sucumbenciais conforme fixados na origem, ante a sucumbência mínima do autor. Sem majoração de honorários recursais em face do provimento parcial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)